Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015467-24.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DELEON MARCIEL BARROS SANTOS - CPF: 018.567.911-06 (EMBARGADO), GISLAINE FERREIRA SOARES - CPF: 568.919.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a rejeição da denúncia que imputava ao recorrido suposta prática do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, diante da

ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não foi observada prova pericial essencial à demonstração satisfatória das elementares do tipo penal e que confirmaria a necessidade de ser recebida a denúncia ofertada.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado apresenta quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão ou obscuridade, além de correção de erro material, não se prestando à rediscussão de fatos ou do direito aplicável com vias a se modificar a conclusão do julgado diante do mero inconformismo da parte com o seu resultado.

4. A posição consolidada no acórdão, reafirmando o acerto dos argumentos vertidos pelo d. juízo
a quo
para rejeição da denúncia, conferiu destaque à existência de
laudo técnico expresso em descrever a área impactada como composta por vegetação de cerrado, caracterizada por gramíneas e arbustos de pequeno porte, tudo em atenção ao entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no HC 74.950/SP acerca da configuração do termo floresta referido no art. 38 da Lei n. 9.605/98.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"A ausência de vícios específicos previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

DELEON MARCIEL BARROS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1015467-24.2022.8.11.0042,
por meio do qual
, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
desproveu
a irresignação ministerial
.

Nas razões vistas no ID 262640297, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
obscuridade
no acórdão impugnado, ao argumento de que, tanto o d. juízo
a quo
quanto este órgão colegiado não levaram em consideração o laudo pericial realizado na área fiscalizada e que se prestaria a defluir na conclusão de que estariam presentes os elementos indispensáveis à configuração do tipo penal descrito no artigo 38 da Lei n. 9.605/98; demais disso, o acórdão seria vago no que tange à interpretação conferida ao bioma cerrado, contexto em que
o
Parquet
prequestiona a matéria e requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes
, a fim de que sejam sanados os aludidos vícios que reputa terem comprometido a correta apreciação do mérito da controvérsia.

Em observância ao contraditório, deu-se vista dos autos à i. defesa do recorrido
Deleon Marciel Barros Santos
, para apresentar as respectivas contrarrazões aos embargos, as quais foram juntadas no ID 263571757, se manifestando pelo
desprovimento
do recurso, por não padecer o acórdão de qualquer mácula.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 262681265), foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado revela-se
adequado
e
necessário
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso
e
obscuro
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não acolheu a tese acusatória e manteve a r. decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, que rejeitou a denúncia oferecida contra
Deleon Marciel Barros Santos
, a qual lhe imputava o delito do art. 38 da Lei n. 9.605/98; assim, foi reafirmado o entendimento acerca da ausência de comprovação de que a área objeto do litígio se tratava de floresta em área de preservação permanente, requisito essencial à configuração do tipo penal, tratando-se o julgamento colegiado, na intelecção do Órgão Ministerial, de resultado alheio às conclusões do laudo pericial apresentado no ID 244583164, e ainda ignorante da possibilidade de haver formações florestais no bioma cerrado.

Apesar do devotado empenho ministerial,
não verifico a existência de qualquer vício
na decisão recorrida, capaz de ensejar o saneamento pretendido.

A posição sedimentada no v. acórdão, concretizando a manutenção do entendimento do juiz de primeiro grau acerca da manifesta
ausência do elemento constitutivo da norma penal incriminadora
, e, por conseguinte, da
impossibilidade de ser recebida a denúncia ofertada
, partiu de minudente análise do acervo probatório constante nos autos, incluindo o citado laudo pericial e o exame pontual das provas outrora levado a efeito pelo d. juízo
a quo
, em consonância com
o entendimento jurisprudencial pátrio que se tem especificamente sobre o tema
, por sinal, explicitado no voto.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI No 9.605/98. DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ELEMENTAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, com fundamento na inexistência de materialidade delitiva. O recorrente alega que os elementos colhidos nos autos indicam a prática de crime ambiental tipificado no art. 38 da Lei no 9.605/98.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o dano causado a outras formações vegetais em área de preservação permanente, se enquadra no conceito de "floresta" exigido pelo tipo penal previsto no art. 38 da Lei no 9.605/98.

III. Razões de decidir

3.

O tipo penal do art. 38 da Lei no 9.605/98 restringe sua aplicação à destruição ou danificação de "floresta" em área de preservação permanente.

4. Segundo o laudo técnico constante dos autos, a área impactada era composta por vegetação de cerrado, caracterizada por gramíneas e arbustos de pequeno porte, sem configuração de floresta, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 74.950/SP).

5. A ampliação do conceito de floresta para incluir outras formações vegetais configuraria analogia in malam partem, vedada no Direito Penal, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

6. Reconhecida a ausência de materialidade delitiva, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração do crime tipificado no art. 38 da Lei no 9.605/98 exige a destruição ou danificação de vegetação classificada como floresta, sendo insuficiente a mera degradação de outras formações vegetais, ainda que situadas em área de preservação permanente."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República de 1988, art. 5o, inc. XXXIX; Lei no 9.605/98, art. 38; Código de Processo Penal, art. 395, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 74.950/SP; TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0000.24.175337-5/001.”
sic
– ID 260595665 – destaquei.

Realizada a leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já decidida, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, sobrepuja evidente tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento posto, o qual, repita-se, restou exarado em conformidade com o acervo probatório e atenção às constatações exaradas pela jurisprudência sobre o tema, sem que haja, de fato, as propaladas máculas sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Ad argumentandum tantum
, no bojo do voto exarado por este Relator, foi consignado o seguinte:

“Logo, ainda que outras formas de vegetação, próprias de área de proteção permanente, tenham sido destruídas ou danificadas, se não ficar caracterizada a devastação de
espécies florestais
, o ilícito previsto no mencionado dispositivo legal não restará demonstrado, por
ausência do objeto material do tipo penal
, tal como ocorreu in casu.

E tal conclusão é facilmente constatada do laudo pericial de ID 244582746 - Pág. 25/31, segundo o qual apontou que
“a área observada era característica por estar sendo utilizada para loteamento de lotes de invasão em que, anteriormente, consistia predominantemente de
gramíneas e arbustos de pequeno porte
”
sic, e ainda consignou que
“o bioma original era caracterizado por cerrado”
sic.

Eventual ampliação do conceito de floresta para abranger casos de destruição ou danificação de outras formas de vegetação, além de configurar
analogia in malam partem
, tendo em vista que se estaria aplicando um caso análogo a uma hipótese não regulamentada por lei, prejudicando o réu, o que é vedado no Direito Penal; também ofende o princípio da
legalidade estrita
(art. 5o, inc. XXXIX, CF/88), que somente admite a criação de tipos penais incriminadores por meio de ato normativo emanado do Poder Legislativo, ex vi TJMG - Apelação Criminal 1.0216.11.001946-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017.

[...] A conclusão tem esteio no entendimento que, na hipótese dos autos, a área regionalmente denominada cerrado, à vista das constatações apontadas no já mencionado laudo pericial, não se confunde com a formação vegetal denominada “floresta”,
não integrando a ideia de formação arbórea densa, de alto porte
, definida pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
HC 74.950/SP
, sendo elemento central o fato de ser
constituída por árvores de grande porte
.” sic
ID 259589654.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Por conseguinte, se o Órgão Ministerial não concorda com o entendimento externado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. acusação, de modo que, subsistindo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão ou obscuridade a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento destes embargos.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o 1015467-24.2022.8.11.0042, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025